Tribunal: TJDFT
Processo: 0729544-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. VACÂNCIA EM VIRTUDE DE POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL. SALDO REMANESCENTE DE FÉRIAS ADQUIRIDAS NO CARGO ANTERIOR. DIREITO AO USUFRUTO NO ÓRGÃO DESTINATÁRIO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU (DF) NÃO PROVIDO.
1. É cediço que as férias constituem direito constitucionalmente assegurado aos trabalhadores urbanos e rurais, nos termos do art. 7o, inc. XVII da Carta Magna.
2. A hipótese em análise nos autos diz respeito à vacância por posse em outro cargo inacumulável, pertencente à mesma esfera de governo, cujo vínculo com o serviço público se manteve perene, em razão da ausência de solução de continuidade, o que permite ao servidor aproveitar seu tempo de exercício no cargo anteriormente ocupado para fins de férias.
3. Consta dos autos o documento (Id 24.152.844), em que a Secretaria de Estado da Saúde do DF, por meio da Diretoria Regional de Atenção Secundária, declarou que: "a servidora tem direito a 3 abonos de ponto e 20 dias férias correspondentes ao 2o período de 2019".
4. O que deve ser verificado para concessão das férias é o direito aquisitivo da autora no cargo originário, consoante legislação vigente que disciplina aquela carreira pública outrora ocupada; ou seja, se a servidora possuía, no cargo originário, direito a 40(quarenta) dias de férias anuais(divididas em dois períodos a serem usufruídos em semestres distintos), em razão da legislação especial que rege aquele cargo público, não há o que se falar em subsunção da servidora à legislação que rege o atual cargo ocupado, posto que o período aquisitivo das férias(dias trabalhados) se deu no cargo originário, sob a égide da legislação que o disciplina deve ser observada.
5. Ademais, assim dispõem os artigos 10 e 10.1, da Instrução Normativa no. 143 de 05.06.2012, que tratam das férias de servidor que teve declarada vacância de cargo em virtude de posse em outro cargo inacumulável: “10. Das férias de servidor em caso de declaração de vacância: 10.1. Na hipótese de vacância por posse em outro cargo inacumulável, tanto o servidor distrital como o federal, que já tenha cumprido o interstício de doze meses de efetivo exercício no cargo anteriormente ocupado, fará jus às férias correspondentes àquele ano civil no novo cargo efetivo, desde que não tenha ocorrido a correspondente indenização.”
6. Com efeito, a servidora demonstrou ter preenchido todos os requisitos para a concessão das férias, tendo direito a usufrui-las integralmente. Inclusive, o usufruto das férias já haviam sido marcadas no órgão originário(SES- DF) para o período de 04.11.2019 à 23.11.2019, contudo não puderam ser usufruídas porque a servidora tomou posse no novo órgão (PCDF) em 04.10.2019.
7. Portanto, não existe, em tais situações, fundamento para o pagamento de indenização, uma vez que não rompido o vínculo com a Administração, o servidor faz jus à fruição integral das férias no órgão destinatário.
8. Assim, carece de embasamento legal o indeferimento do pedido de usufruto das férias fundamentado inicialmente na "ausência de normativo legal" e, posteriormente, sob o argumento de que se trata de hipótese de férias indenizadas.
9. Destarte, tendo em vista que questão diz respeito exatamente à hipótese prevista no art. 10.1, da Instrução Normativa no. 143 de 05.06.2012, é dizer, que dispensa novo período aquisitivo, em virtude de saldo remanescente de férias no órgão de origem, bem como a inexistência de indenização de férias, impõe-se o provimento do recurso da autora e, consequentemente o não provimento do recurso do réu Distrito Federal, devendo ser observado, apenas, o interesse da Administração quanto ao período do usufruto das férias.
10. Cito precedentes do Eg. TJDFT: (Acórdão no 1.032.955, 2016.01.1.106930-9 APO, Caso: Distrito Federal versus Ricardo Kruk de Oliveira; Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017. Pág.: 452/455) e; (Acórdão no 815.981, 2013.01.1.143362-0 RMO; Caso: Joseane Helena de Oliveira versus Chefe do Núcleo de Registro Funcional do Detran – DF, Relatora: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/8/2014, publicado no DJE: 4/9/2014. Pág.: 95).
11. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o réu DISTRITO FEDERAL conceda à servidora autora o usufruto integral dos seus 20(vinte) dias de férias remuneradas, a que tem direito adquirido no cargo anteriormente ocupado de Médica da SES - DF, devidamente acrescidas do adicional constitucional de 1/3 das férias, devendo ser observado, apenas, o interesse da Administração quanto ao período do usufruto das férias.
12. Condeno o recorrente vencido (Distrito Federal) ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa que fixo em 10%(dez por cento) do valor da ação, nos termos do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Custas isentas.